Tribunal: TCU
Processo: 000.876/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4908/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, e de acordo com o parecer do MP/TCU emitido nos autos (peça 13), em: a) julgar regulares as contas dos Srs. Gustavo Zarif Frayha, Hélio José de Freitas e Miguel Crisostomo Brito Leite, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação plena; b) julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Alceu Segamarchi Júnior, Ernani Ciríaco de Miranda, Johnny Ferreira dos Santos, Manoel Renato Machado Filho e Paulo Ferreira, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação. 1. Processo TC- Processo 000.876/2018-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Alceu Segamarchi Júnior (XXX.881.868-XX); Ernani Ciríaco de Miranda (XXX.836.836-XX); Gustavo Zarif Frayha (XXX.175.646-XX); Hélio José de Freitas (XXX.016.951-XX); Johnny Ferreira dos Santos (XXX.426.451-XX); Manoel Renato Machado Filho (XXX.239.401-XX); Miguel Crisostomo Brito Leite (XXX.536.705-XX); Paulo Ferreira (XXX.278.888-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA/MDR). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA/MDR) sobre a prolação deste acórdão.